Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de alteração fática superveniente que justificasse a revogação da prisão preventiva; e (ii) a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. O risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, considerando a ficha criminal do acusado, que denota propensão à prática criminosa, reforçada pela proximidade temporal entre a soltura e o cometimento do novo delito.
4. Não se verifica alteração fática apta a justificar a revogação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.585/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024; TJDFT, Acórdão 1828126, 0735459-41.2023.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti.